Tribunal: TJSP
Processo: 2049992-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ato administrativo – Professora de Educação Básica II – Licenças médicas indeferidas – Pretensão de regularização provisória, até o julgamento final da demanda - Tutela de urgência indeferida – Cabimento - Ausência dos requisitos legais que evidenciem a probabilidade do direito invocado – Inexistência de prova a embasar o afastamento do agravante – Presunção de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ato administrativo – Professora de Educação Básica II – Licenças médicas indeferidas – Pretensão de regularização provisória, até o julgamento final da demanda - Tutela de urgência indeferida – Cabimento - Ausência dos requisitos legais que evidenciem a probabilidade do direito invocado – Inexistência de prova a embasar o afastamento do agravante – Presunção de legalidade e veracidade do ato administrativo - Análise sobre a gravidade das moléstias no momento oportuno (instrução processual) – Recurso desprovido.